Tribunal: STF
Processo: HC 227200
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 767.826/MG, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 CPP. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ante a "elevada gravidade do fato criminoso", consubstanciada no fato que a acusado praticou crime de tráfico de drogas, havendo "indícios de associação criminosa, inclusive com menor de idade", tendo sido apreendido em seu poder "(210,40g de cocaína – 62 porções e 17,59 de maconha – 09 porções)", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    IV - Não se verifica a existência de semelhança da situação fático-processual entre o agravante e o corréu que possibilite a concessão do pedido aqui deduzido, pois "depreende-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/01/2022, permanecendo recluso durante toda a instrução criminal, enquanto o corréu respondeu o processo em liberdade, tendo, sua prisão preventiva, sido decretada na sentença condenatória". 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos: 



    [...]



    No tocante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação da decisão que decretou a preventiva, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    […] 



    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da sentença condenatória, que não permitiu o apelo em liberdade, in verbis (fl. 45-53):



    "[...] MANTENHO A PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA DE WESCLEY FELIPE COSTA AZEVEDO, ao entendimento de que subsiste o quadro fático que a motivou, especialmente no que se refere ao fundamento da garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, quer dizer, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por quaisquer outras medidas cautelares, no momento, abalaria a ordem pública, podendo atingir, novamente, a saúde de outras pessoas a qualquer tempo, com a reiteração criminosa, tendo em conta a gravidade concreta do fato criminoso em questão, como restou demonstrado, máxime se se considerar a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (210,40g de cocaína – 62 porções e 17,59 de maconha – 09 porções), de modo que tenho por justificada a manutenção de sua segregação cautelar como garantia da ordem pública."



    Transcrevo, ainda, trecho do decreto de prisão preventiva (fls. 233-237):



    "Uma análise atenta dos documentos acostados aos autos permite a compreensão de que a situação exige, como única alternativa dentre as medidas cautelares disponibilizadas pelo Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, como forma de evitar uma grave perturbação à ordem pública. A garantia da ordem pública através da referida medida segregatória justifica-se pela natureza do crime e pela sua gravidade em concreto, evidenciadas pelas suas circunstâncias, conforme se demonstrará. A variedade e quantidade de tóxicos apreendidos, prontos para a venda, bem como a apreensão de aparatos para o tráfico, como a balança, evidenciam o potencial danoso das condutas. De fato, foi encontrada uma expressiva quantidade de drogas durante a operação policial, tais como, 210,40g de cocaína, no total, e 17,59 g de maconha, consoante se extrai dos exames preliminares das drogas (id n. 7608218031, 7608218032 e 7608218033), além do cenário de mercancia de entorpecente encontrado pelos policiais responsáveis [...] Desta feita, conclui-se pela elevada gravidade do fato criminoso, ao mesmo tempo em que há indícios de associação criminosa, inclusive com menor de idade, bem como a tentativa de fuga durante a operação policial sugere maior temeridade da conduta e, conforme sustentado pelo ilustre representante do Ministério Público, risco à aplicação da lei penal. Diante do exposto, considerando as circunstâncias da ocorrência que denotam a gravidade em concreto do delito e a existência de uma complexa operação de venda de drogas, a indiciar maior risco de reiteração delitiva, imprescindível a segregação cautelar do indiciado, a fim de salvaguardar a ordem pública. Além disso, o relato dos policiais de tentativa de fuga do flagranteado permite concluir pela concreta existência de risco à viabilidade da aplicação da lei, caso venha ele a se evadir do distrito da culpa. Nessa toada, considerando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere ao custodiado WESCLEY FELIPE COSTA AZEVEDO, como já fundamentado, DECRETO a sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal."



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a sentença condenatória se mostram devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública […]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, consubstanciada no fato de que o acusado praticou crime de tráfico de drogas, havendo ‘indícios de associação criminosa, inclusive com menor de idade’, tendo sido apreendido em seu poder ‘(210,40g de cocaína – 62 porções e 17,59 de maconha – 09 porções)’. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017). 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).



    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente